Tribunal: TJDFT
Processo: 0724255-85.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. TRIBUNAL DO JÚRI. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR CRIME DE TRÂNSITO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA PELA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA PRESENTES. DESCLASSIFICAÇÃO. LESÃO CORPORAL. INVIABILIDADE. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL E GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INSTRUÇÃO PROCESSUAL FINALIZADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. O acusado carece de interesse recursal em relação ao pleito de absolvição pelo crime do art. 306, § 1o, I, do Código de Trânsito Brasileiro, uma vez que a sentença recorrida já o absolveu sumariamente da referida imputação.
2. A pronúncia caracteriza mero juízo de admissibilidade da acusação, bastando a indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação do réu, sem necessidade da certeza exigida para a prolação da sentença condenatória. Nesta fase processual, as dúvidas resolvem-se pro societate. Inteligência do art. 413, § 1o, do CPP.
3. O pleito de desclassificação da uma conduta para outra, de competência do Juízo singular, exige a presença de prova inequívoca de ausência do animus necandi, o que não restou demonstrado no caso.
4. Inviável a concessão de liberdade provisória quando a gravidade da conduta imputada ao acusado revela que a revogação da prisão preventiva, ou sua substituição por outras medidas cautelares, não são adequadas e suficientes para a aplicação da lei penal e, resguardar a garantia da ordem pública. 4.1. A Súmula n. 21/STJ estabelece que, pronunciado o réu, fica superada eventual alegação de constrangimento ilegal da prisão, por excesso de prazo, na instrução.
5. O pedido de gratuidade de justiça deve ser examinado pelo Juízo da Execução, consoante o verbete sumular n. 26 deste TJDFT.
6. Recurso conhecido em parte e, na extensão, desprovido.